Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-67.2026.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001023-67.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUSTAVO DAMIAO CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 063.220.561-07 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001023-67.2026.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

GUSTAVO DAMIÃO CAVALCANTE DA CRUZ

Recorrido:
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14
a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira à devolução de saldo remanescente em conta encerrada, no valor de R$ 5,55, e improcedentes os pedidos de desbloqueio da conta corrente e de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que a conta foi bloqueada e encerrada unilateralmente, sem aviso prévio, circunstância que teria impedido a movimentação de recursos e ocasionado transtornos, constrangimentos e abalo emocional, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente pela instituição financeira ocorreu de forma regular, com observância do dever de prévia comunicação ao correntista; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira pode rescindir unilateralmente contrato de conta corrente, desde que observe a prévia notificação ao consumidor, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 5º, I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

4.

A recorrida comprova ter comunicado previamente o encerramento da conta ao recorrente por meio do e-mail vinculado ao cadastro, com notificação realizada em 16/08/2024.

5.

A existência de apontamentos relacionados a suspeita de fraude e hipóteses contratuais autorizadoras legitima o bloqueio preventivo e posterior encerramento da conta, em conformidade com a Conclusão nº 28 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

6.

O recorrente não comprova falha na prestação do serviço nem irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, ao passo que a recorrida se desincumbe do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

O mero encerramento contratual regularmente comunicado não configura, por si só, violação a direito da personalidade ou dano extrapatrimonial indenizável.

8.

Não há demonstração de desídia da instituição financeira, recusa injustificada de solução administrativa ou retardo indevido apto a caracterizar dano moral, conforme orientação da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira pode promover o encerramento unilateral de conta corrente quando houver previsão contratual e prévia comunicação ao correntista.

2.

O bloqueio preventivo e encerramento de conta fundados em suspeita de fraude configuram exercício regular de direito quando observadas as exigências normativas aplicáveis.

3.

O encerramento unilateral regularmente comunicado, sem demonstração de falha na prestação do serviço ou lesão a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 473; CPC, arts. 373, II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 55; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285; TJMT, Recurso Inominado nº 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021; TJMT, N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, 1ª Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.08.2024; TJMT, N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357579939, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para:

“1) Condenar a reclamada a promover a devolução do saldo existente na antiga conta do reclamante, representado pelo valor de
R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que o autor tomou conhecimento de que a sua conta seria encerrada (
16/08/2024
). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

2) Julgar improcedente o pedido de desbloqueio da conta corrente.

3) Julgar improcedente o pedido indenizatório formulado a título de danos morais”.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta que houve o encerramento unilateral de sua conta corrente, sem prévia comunicação, que o impossibilitou de movimentar seus recursos e de realizar suas atividades financeiras cotidianas, circunstância que lhe teria causado transtornos significativos, constrangimentos e abalo emocional, razão pela qual
entende fazer jus à indenização por danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante mantinha conta corrente junto à instituição financeira reclamada, a qual foi bloqueada e posteriormente encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio ou justificativa plausível, circunstância que lhe teria acarretado transtornos significativos.

Por sua vez, o demandado, sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara e expressa, as hipóteses em que poderá bloquear, suspender, reservar ou reter valores, especialmente em situações relacionadas a risco operacional, suspeita de fraude, contestação de transações, irregularidade cadastral ou cumprimento de dever regulatório.

Acrescenta que a parte autora possui diversos apontamentos no RUFRA, indicativos de possível prática fraudulenta, razão pela qual exerceu a prerrogativa contratual de encerrar a relação jurídica, comunicando a rescisão do contrato de prestação de serviços por meio do e-
mail
vinculado à conta da autora.

Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais.

Em análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 28
, nos seguintes termos:

“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE”.

O art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de
prévia comunicação
ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

No caso,
verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada acerca do encerramento da conta em
16/08/2024
(ID 357579934, p. 12)
.

O
reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço, ao passo que a empresa demandada demonstrou ter promovido a notificação prévia acerca do encerramento da conta, conforme documentos anexados aos autos.

Dessa forma, a instituição financeira reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO
UNILATERAL DE
CONTA
BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou
encerramento
unilateral e imotivado de sua
conta
bancária, sem a devida notificação. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. O recorrido requer a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
encerramento
unilateral de
conta
bancária pela instituição financeira, mediante notificação prévia, configura ato ilícito; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual promovida pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui autonomia para rescindir unilateralmente contrato bancário, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor, o que restou demonstrado no caso por meio de e-mail juntado aos autos.

A jurisprudência admite a licitude da rescisão unilateral do contrato de
conta
bancária, desde que respeitada a obrigação de ciência do correntista, inexistindo dever geral de contratar por parte do banco.

A parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de dano para ensejar indenização.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direito de personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente
conta
bancária, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor
.

A mera rescisão contratual comunicada previamente não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável
.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021, DJE 26.04.2021.

(TJMT - N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (grifei)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENCERRAMENTO
DA
CONTA
DE FORMA UNILATERAL
– FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É lícito o
encerramento
de
conta
bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente
.

Evidenciada a licitude no processo de
encerramento
da
conta
pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais
.

(TJMT - N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024). (grifei)

Verifica-se que não há comprovação de desídia da parte reclamada na solução do problema ou de retardo injustificado no atendimento
.

A
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO (CESTA DE SERVIÇOS). DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA CORREÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026